Tribunal: TCU
Processo: 038.822/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 42/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.822/2019-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Creuza Soares Liborio (XXX.289.367-XX); Ely Marques Martins (XXX.465.607-XX); Ezer da Rocha Santos (XXX.397.567-XX); Maria Norma Costa Ferreira (XXX.165.837-XX); Nair Delphim de Oliveira (XXX.487.787-XX); Therezinha da Silva Fernandes (XXX.932.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.